Tribunal: TJMT
Processo: 1011298-28.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011298-28.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Planos de Saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA

SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO

FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO,

DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,

DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY

MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), PETROPAULO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 37.514.783/0001-31 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PETROPAULO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 37.514.783/0001-31 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO INCIDENTE – PROTOCOLO DE REPRODUÇÃO DA EXORDIAL NO PRAZO RECURSAL – ERRO GROSSEIRO – INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INTIMAÇÃO DAS PARTES – DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A tempestividade é um dos requisitos essenciais para a admissibilidade dos recursos e a inobservância dos prazos para a sua interposição constitui a preclusão do direito de recorrer e o não conhecimento do recurso interposto.

A reprodução da petição inicial dentro do prazo recursal do agravo interno, sem apresentar as razões do recurso, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.

Consoante precedentes do c. STJ, havendo intempestividade recursal não há que se falar em afronta ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), ainda que não intimada às partes para se manifestar a respeito.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1011298-28.2019.8.11.0000

REQUERENTE(S):

PETROPAULO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

REQUERIDO(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
PETROPAULO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
contra decisão monocrática de id. 11431487, que não conheceu do
incidente de resolução de demandas repetitivas
aviado pelo ora agravante em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Em suas razões recursais, discorre, preliminarmente, que o recurso é tempestivo, haja vista que a
“decisão monocrática objurgada foi publicada no dia 26/08/2019 (segunda-feira), através do DJE 10.563, portanto, o termo final seria em 16/09/2019”
.

No mérito, sustenta que se insurgiu, via IRDR, que seria o instrumento processual adequado para evitar decisões/acórdãos conflitantes dentro do mesmo Tribunal, que, no entanto, não foi conhecido pela relatora, sob a justificativa da ausência dos requisitos específicos do art. 976, I e II do CPC c/c o art. 181-E,
caput
, do RITJMT, do qual discorda.

Para tanto, afirma que são requisitos para instauração do IRDR,
“a intensidade em primeira e/ou segunda instância de processos sobre a mesma matéria e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”
, sendo que esta relatora entendeu que não houve o cumprimento do primeiro requisito retromencionado.

Entretanto, defende que os referidos requisitos foram cumpridos com a apresentação de ações com o mesmo objeto que estejam em andamento e aguardando decisão, sendo eles: 1038556-84.2019.811.0041, 1069398-04.2019.811.0002, e ainda com a juntada de acórdão paradigma de contrato idêntico ao aqui discutido, onde, naquele caso, o resultado foi diverso.

Diante do que expôs, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento (id. 15522455).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Do exame dos autos, verifica-se que a decisão recorrida foi prolatada em
22/08/2019
(quinta-feira – id. 11431487), sendo que a intimação da ora agravante se deu por meio do Diário Eletrônico, cuja decisão foi publicada em
27/08/2019
(terça-feira – expediente de intimação nº 1062944), ao passo que o presente recurso foi interposto tão somente no dia
02/10/2019
(quarta-feira – id. 15522455).

Observa-se que, embora no dia
15/09/2019
(domingo) o recorrente tenha protocolado aos autos uma petição, requerendo-se a juntada da petição do agravo interno, constata-se que se trata de mera reprodução da exordial, datada de 30/07/2019 (id. 15522451), sendo que as razões do agravo interno efetivamente foram juntadas apenas em
02/10/2019
, quando há muito já transcorrido o prazo recursal.

Ora, sabe-se que é ônus da parte recorrente observar todos os requisitos extrínsecos do recurso, devendo zelar para que seja apresentado no prazo correto, perante a autoridade competente para julgá-lo e mediante a sua regularidade formal.

A mera reprodução da inicial, dentro do prazo recursal do agravo interno, sem apresentar as razões do recurso em espeque, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.

Dessa forma, diante do mensurado, o recurso não merece ser conhecido, uma vez que, consoante o disposto no artigo 231, VII do CPC, a contagem do prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento iniciou-se no dia
28/08/2019
(quarta-feira), dia útil seguinte à data da publicação da decisão recorrida, cujo termo encerrou-se no dia
17/09/2019
(terça
-feira).

Nessa senda, conforme já ressaltado, o recurso interposto no dia
02/10/2019
(quarta-feira) é intempestivo, haja vista o transcurso de período superior a 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, §5º do CPC c/c art. 134-A do RITJ/MT.

À proposito, sobre o assunto, segue entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos:

“
AGRAVO INTERNO — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE DIAS — ARTIGO 1.003, § 5º, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO.

É intempestivo o agravo interno interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.003, § 5º, parte final, do Código de Processo Civil.

Recurso não conhecido.”
(N.U 0044561-68.2019.8.11.0000, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019)

“AGRAVO INTERNO –

DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO – APLICAÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – ART. 1.021, §4º, DO CPC

– RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Uma vez comprovado que o recurso foi interposto após o prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento, frente a manifesta inadmissibilidade.

A intempestividade do agravo interno impede seu conhecimento pelo órgão colegiado, autorizando a imposição de multa em desfavor do agravante.
Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, a recorrente deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.”
(N.U 0144014-07.2017.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018)

Não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios, consoante se verifica dos seguintes arestos:

“Agravo Interno. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do relator que indeferiu pedido de diferimento do recolhimento do preparo –
Agravo interno interposto intempestivamente. Não se conhece do recurso.
”
(TJSP; Agravo Interno Cível 1007553-87.2017.8.26.0066; Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos – 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2011; Data de Registro: 29/05/2020)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO.
1. O recurso interposto fora do prazo recursal é manifestamente intempestivo, não devendo ser conhecido. 2. A contagem de prazos se inicia no primeiro dia útil subsequente ao da publicação, na forma do art. 224, § 3º, CPC.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(Agravo Interno, Nº 70083325035, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 28-04-2020)

Por fim, insta salientar que, conforme firme orientação jurisprudencial do c. STJ, nos casos de intempestividade recursal, como sói a espécie posta em mesa, não há que se falar em afronta ao princípio da não surpresa (art. 10, NCPC), ainda que não intimada às partes para se manifestar a respeito.

A propósito, segue o precedente jurisprudencial sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
ART. 10 DO CPC/15. FUNDAMENTO LEGAL. DEVER DO JUIZ EM SE MANIFESTAR. FUNDAMENTO JURÍDICO. CIRCUNSTÂNCIA DE FATO QUALIFICADA PELO DIREITO. INTIMAÇÃO DAS PARTES. PRECEDENTE. PRAZO RECURSAL. 15 DIAS ÚTEIS. INTERPOSIÇÃO POSTERIOR. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure". – EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017. 2.
Verificada a intempestividade do recurso, deve ser não conhecido, independente de intimação da parte para se manifestar a respeito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC/15
. 3. Iniciado o prazo recursal de 15 dias úteis em 23/SET/2016, o termo final foi 14/OUT/2016, sendo, portanto, intempestivo o recurso apresentado em 19/OUT/2016. 4. Agravo interno não provido”.
(STJ – AgInt no AREsp: 1044597 MS 2017/0012005-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/11/2017, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2017)

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, e, em consequência, condeno a parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, em favor da parte adversa, fixando-a no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2020